Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009692-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAIAS DE AMORIM SILVA - CPF: 081.029.857-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009692-88.2021.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ISAIAS DE AMORIM SILVA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUSPEITA DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS – COMUNICAÇÃO PARA COMPARECER NA AGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que havia indícios que apontavam para a existência de fraude em transações que envolvia a conta bancária da parte autora.

Ora, o próprio o Reclamante, no boletim de ocorrências juntado à exordial, narrou que: “...há duas semanas atrás foi depositado em sua conta do banco bradesco um valor de R$ 5000,00, ele relata que como estava esperando o seu salário e outros pagamentos
achou que o valor depositado era seu
” (destaquei).

Ou seja, confessa o autor ter sido depositado em sua conta numerário em que desconhece a origem, o que indica ter sido a mesma utilizada para prática de golpe.

Observo ainda que, o bloqueio foi comunicado ao autor, tanto que aponta em sua exordial que ao comparecer em uma das agências da Recorrida, no caixa eletrônico, recebeu a informação de que deveria se dirigir à sua agência.

Logo, tenho que o bloqueio se deu pela existência de indícios de fraude praticados por meio da conta bancária do autor, além de ter este recebido necessária comunicação para comparecimento a sua agência, o que afasta o dever de indenizar frente a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Destaco, muito embora tenha, por consequência ao bloqueio, sido impedido de receber numerário que indica o autor ser originário de seu salário, este admite que, antes, sacou montante superior, então disponível por meio de depósito de origem desconhecida. Conclui-se, portanto, que o bloqueio então realizado não lhe afetou financeiramente.

Por fim, observo que não há sequer comprovação da parte autora de ter diligenciado administrativamente a fim de resolver o problema, o que faz por corroborar com a improcedência da indenização perquirida.

Assim, escorreita a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022